Tribunal: STJ
Processo: 1021499-28.2023.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917770 - SP (2025/0146048-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO BRUGIONI
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA RUSSO BRUGIONI CARRERA - SP074973
PAULO SERGIO BRUGIONI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP236931
BRUGIONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
- SP032477
AGRAVADO
: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME
ADVOGADOS
: BRUNO MIGUEL OCANHA - SP441111
SARAH STIEVANO CONSOLINI - SP436563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de afronta a dispositivo legal e na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50806775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 475a662f-46ca-4404-ab99-befefb57a4af

5. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii)

saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e
(iii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos

manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo

interno. 4. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022 STJ,
AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Documento eletrônico VDA50806775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 475a662f-46ca-4404-ab99-befefb57a4af

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022
42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro
15/3/2022
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
18/8/2021
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 475a662f-46ca-4404-ab99-befefb57a4af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917770 - SP (2025/0146048-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO BRUGIONI
ADVOGADOS
: LIGIA MARIA RUSSO BRUGIONI CARRERA - SP074973
PAULO SERGIO BRUGIONI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP236931
BRUGIONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
- SP032477
AGRAVADO
: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME
ADVOGADOS
: BRUNO MIGUEL OCANHA - SP441111
SARAH STIEVANO CONSOLINI - SP436563
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de afronta a dispositivo legal e na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii)

saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e
(iii) saber se é possível a majoração dos honorários recursais em razão
do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos

manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

interno. 4. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022 STJ,
AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EDcl no Agint
31/8/2020
nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt na Rcl n.
29/11/2022
42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro
15/3/2022
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
18/8/2021
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial equivocou-se, pois o agravo abordou, de forma
específica, os dispositivos legais em questão.
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

Além disso, contrariou o estabelecido pelo § 3o do art. 99 do CPC,
segundo o qual “se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Destaca que a presente demanda se refere a cobrança de honorários
advocatícios, que têm natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, conforme o art. 85, § 14, do CPC.
Afirma que o pedido de gratuidade de justiça foi equivocadamente
indeferido.
Aponta violação dos arts. 5o da CF, 113, 174, 183, 422 e 689 do CC
e 11, 489, 784 e 927 do CPC, bem como da Súmula n. 393 do STJ.
Requer a reforma da decisão recorrida para que seja provido o recurso
especial. Também pleiteia a suspensão da tramitação do presente recurso enquanto
pendente de apreciação o Tema repetitivo n. 1.178.
Contrarrazões apresentadas às fls. 372-374, em que se defende o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, bem como com a imposição da pena por litigância de má-fé (art. 81 do
CPC), além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de execução de título extrajudicial. O valor da causa é
de R$ 67.204,75.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 355-356 que o ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos
a ausência de afronta a dispositivo legal e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de refutar
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, alega que abordou, de forma específica, os
dispositivos legais em questão e reitera a matéria veiculada no agravo em recurso
especial, no sentido de que a decisão recorrida contraria o § 3o do art. 99 do
CPC; de que a demanda refere-se à cobrança de honorários advocatícios, de
natureza alimentar; e de que a gratuidade de justiça foi indevidamente negada com
base em critérios objetivos para aferição da hipossuficiência.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Não tendo o agravo em recurso especial logrado êxito em ultrapassar o
juízo de admissibilidade, é desnecessária a suspensão deste processo, pois não
afetará seu resultado o julgamento de tema por esta Corte.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
18/8/2021
23/8/2021
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não se
configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão
pela qual é incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49751589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 7e48275e-922c-46c4-82c0-7ec396427ca5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.770 / SP
Número Registro: 2025/0146048-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10214992820238260451
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO BRUGIONI
ADVOGADOS : LIGIA MARIA RUSSO BRUGIONI CARRERA - SP074973
BRUGIONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SP032477
AGRAVADO
: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME
ADVOGADOS : BRUNO MIGUEL OCANHA - SP441111
SARAH STIEVANO CONSOLINI - SP436563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO BRUGIONI
ADVOGADOS : LIGIA MARIA RUSSO BRUGIONI CARRERA - SP074973
PAULO SERGIO BRUGIONI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP236931
BRUGIONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SP032477
AGRAVADO
: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME
ADVOGADOS : BRUNO MIGUEL OCANHA - SP441111
SARAH STIEVANO CONSOLINI - SP436563
TERMO
Documento eletrônico VDA50756298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:15
Código de Controle do Documento: f238fb72-8deb-4514-8bcf-8d7c1b8f60dc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:15
Código de Controle do Documento: f238fb72-8deb-4514-8bcf-8d7c1b8f60dc